Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-75.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009803-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JOAO ROSA DOS SANTOS - CPF: 004.022.531-32 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 079.370.071-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–ESTUPRO – PRISÃOEM FLAGRANTECONVERTIDAEM PREVENTIVA – 1.
PEDIDO DE REMESSA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO
–

EXISTÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO – USURPAÇÃO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, DA COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – 2. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INO
CORRÊNCIA
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAREMA NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA
A
DECRETAÇÃO
DA MEDIDAPRISIONAL– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART
S
. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–3. PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
A matéria relativa à competência do juízo para processar e julgar o feito originário deve ser
dirimida no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 19, I, alínea m do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, razão pela qual a discussão acerca da remessa, ou não, do auto de prisão em flagrante do paciente para o
J
uízo da Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis não será analisado nesta impetração, sob pena de este órgão fracionário incidir em vedada usurpação de competência.

2. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que ele não tem outros registros criminais.

3, A
periculosidade do
paciente
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4
. Pedido
s parcialmente
procedente
s
, liminar ratificada, ordem concedida
em parte
para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Dejalma
Ferreira dos Santos
, em favor de
João Rosa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
2ª Vara Criminal da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente fo
i
preso em flagrante no dia
17
de
maio
de
2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1011367-80.2021.8.11.0003
, cuja pris
ão
fo
i
convertida em preventiva na audiência de
cust
ó
dia, em razão da suposta prática do crime de
estupro
, capitulado no art.
21
3

d
o

Código Penal
,
perpetrado
em tese
contra a vítima Lucineide Monteiro Rodrigues
, processo que deu origem ao Inquérito Policial n. 1012205-23.2021.8.11.0003
.

Sustenta,
o
impetrante,
que

a delegada de polícia que preside o inquérito policial pediu a prorrogação do prazo para concluir as investigações
e

que
ess
a autoridade
policial
teria lhe dito informalmente que existiam
“
muitas divergências/contradições nos depoimentos da ora suposta vítima e seus próprios familiares
que prestaram declaração perante a
persecução criminal
”
.

Destaques no original

Assevera
, ademais,

que
o paciente
mantinha um relacionamento extraconjugal com a suposta vítima
;
e que
,

apesar de os autos do flagrante
terem
sido distribuídos à autoridade indigitada de coatora,
o inquérito policial
correlato
foi
dirigido à 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da referida comarca, em razão da competência
para apreciar a
mat
éria.

Aduz, ainda, que
,

supervenientemente à decretação da custódia
do paciente
,
nos autos do referido inquérito, o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória do paciente, sendo tal pleito concedido pelo magistrado
que jurisdiciona na
citada vara especializada em 27 de maio de 2021 (ID 89766492, p. 120/123)
.

N
o entanto, a
decisão não pôde ser cumprida porque o mandado de prisão lançado no Banco Nacional de Mandados de Prisão –
BNMP está vinculado ao juízo de titularidade da autoridade coatora que, apesar de instado a proceder à remessa dos autos do flagrante para a 1º Vara de Violência Doméstica, até a data da impetração ainda não havia realizado esse envio.

Assim, o impetrante
alega
que
“
resta demonstrada a ilegalidade firmada na coação persistida pelo Juízo da 2 ª Vara Criminal
da comarca de Rondonópolis -MT que,
vem mantendo resistente em não devolver o Flagrante ao Juízo competente da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
comarca de Rondonópolis -MT, que aguarda os Autos aportar para dar o cumprimento no
Alvará Judicial
, cuja decisão já foi concedida por este Juízo (Vara Especializada). E, enquanto isso, o Paciente está sendo submetido a experimentar o
nefasto horror da clausura
.”
Destaques no original

Forte nas raz
ões acima consignadas, liminarmente
ou após postergar a apreciação da liminar para depois da colheita de informações da autoridade impetrada
,
requer
eu

a expedição de determinação para que a autoridade coatora
envi
asse
o incidente atinente a prisão em flagrante do paciente a fim de que o gestor da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da comarca em referência

pudesse
dar cumprimento à decisão que concedeu liberdade provisória a
o paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência
foi indeferido, no entanto foi concedida ordem de
habeas corpus
ex

officio
para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas, consoante se infere das
razões jungidas no ID
90182484
.

Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o expediente que se encontra no
s

ID
s

91036464/91036465
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, noticiou que suscitou conflito positivo de competência, bem como reiterou seu posicionamento acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
92374976
, opinou
pela concessão parcial da ordem
, confirmando
a decisão que revogou a prisão preventiva do paciente, com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
celeuma em apreciação
teve

início

com a
recusa da autoridade coatora em remeter o
auto de prisão em flagrante
ao colega da
v
ara
e
specializada em violência doméstica
, em decorrência do desentendimento acerca da competência para processamento e julgamento do delito em questão.

Conforme se infere do

Auto de Prisão em Flagrante n.
1011367-80.2021.8.11.0003, colacionado no
ID 89766490
, verifica-se que

no dia 28 de maio de 2021,
o
presentante
do
Ministério Público
que atua no juízo
titularizado
pela autoridade coatora, isto é, a 2ª Vara Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
, pediu
que
os

autos não fossem encaminhados à
V
ara de
V
iolência
D
oméstica
da
quela

C
omarca
e que fosse mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
por entender
que
o

magistrad
o
da
2
ª
v
ara
c
riminal
é que
m

seria, em verdade, o competente para processar o feito,
suscitando
, ao final
da
manifestação,
conflito de
competência
positivo
.

A a
utoridade acoimada de coatora
asseverou na sua peça informativa
que
no dia
11 de junho de 2021

suscitou
o aludido conflito de competência
,
consignando,
ademais,
que
a decisão prolatada pelo
J
uízo da Vara Especializada de Violência Doméstica é nula, posto qu
e foi subscrita por juiz absolutamente incompetente, argumentando,
para tanto
que
:

[...] à luz das provas colhidas na etapa inquisitorial até o presente momento, em especial ao depoimento da vítima,
constatei a ausência das situações previstas
no art. 5º da Lei n. 11.340/2006, pois
, diante da narrativa da ofendida,
esta teria contratado os serviços do paciente (Uber) quando da perpetração delitiva, não havendo quaisquer indícios de vínculo familiar ou relação afetiva
, excluindo-se, consequentemente, a aplicação da Lei Maria da Penha.

D
estaques
n
o original

Ocorre que,
a resolução
do conflito ora instaurado
não depende nem dos juízos envolvidos
,
tampouco deste relator
em
atuação
n
esta
Segunda C
âmara
Criminal
, na medida em que
a matéria é
dirimid
a
no
âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, nos termos do art.
19
, I, alínea
m
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
, razão pela qual
a discussão acerca da remessa, ou não, do auto de prisão em flagrante do paciente para o
J
uízo da Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis não será analisado nesta impetração, sob pena de este órgão fracionário incidir em vedada usurpação de competência.

Logo
,

no caso em debate,

tem-se que
a prisão preventiva
invectivada
deve ser analisada isoladamente, ou seja, independentemente da existência d
o conflito
d
e competência e da existência da
citada decisão superveniente que concedeu liberdade provisória ao paciente, na medida em que, eventualmente,
este
último
decisum
pode ser declarado nulo por
reconhecimento da incompetência de seu prolator.

Nesse desiderato, cabe registrar que
para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar,
outrossim
, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Daí por que
, embora deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, quando demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos citados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
na espécie,
extrai-se da decisão que decretou a custódia

do paciente
que a autoridade coatora
reportou
-se
à necessidade da prisão preventiva do paciente para
garantia da ordem pública
,
diante da periculosidade
deste
evidenciada pela gravidade concreta do crime
supostamente por ele
perpetrado,
considerando que o estupro é crime hediondo e foram proferidas ameaças de morte à vítima, além de os laudos periciais de constatação de violência sexual e de lesão corporal terem atestado que a ofendida apresentava vestígios de conjunção carnal violenta e de lesão corporal de caráter contuso
, consoante se infere
destes
trechos
do referido ato decisório
:

[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante, ocorrida no dia 17 de maio de

2021, demonstrando que, em tese, o autuado João Rosa dos Santos cometeu o

delito descrito no art. 213 do Código Penal, caracterizando o estado de flagrância

conforme reza o art. 302, I do CPP. Realizou-se a audiência de custódia. Instado à

manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação do auto de prisão em

flagrante e conversão em preventiva, bem como requereu o afastamento de sigilo

de dados do aparelho celular apreendido com o conduzido. A defesa, por sua vez,

ratificou o pedido de concessão de liberdade provisória acostado no ID 55888416,

no qual alega ilegalidade da prisão e que não se encontram presentes os requisitos

autorizadores do cárcere. É o relatório.

2. Fundamentação.

2.1. Da homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão

preventiva.

A Lei Adjetiva Penal possui dispositivo expresso acerca das hipóteses em que

alguém poderá ser preso em flagrante delito, in litteris:

[...]

Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da

prisão preventiva do autuado, quais sejam, prova de existência do crime e indício
suficiente da autoria.

No caso em tela há indícios da existência do crime que pode ser

comprovado por este auto de prisão em flagrante e documentos neles

existentes. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos

testemunhais, em especial da própria vítima, a qual relatou a ocorrência do grave

delito contra dignidade sexual, reforçados pela prisão em flagrância do autuado,

além do laudo pericial de constatação de violência sexual e laudo de lesão

corporal acostados aos autos, ID 55954023, atestando que a vítima apresenta

vestígios de conjunção carnal violenta e vestígios de lesão corporal de caráter

contuso.

Consta no caderno investigativo que, segundo a vítima, no 16/05/2021,

esta ligou para o autuado, conhecido por ser motorista de aplicativo (Uber), para que

ele levasse o irmão dela, Cairo, até a residência de seus pais e, por volta de

21h30min,

o suspeito chegou e a vítima entrou no carro também para acompanhá-los.

Ressai do auto em exame que, após deixarem seu irmão na casa de seus pais, ficou

combinado de o suspeito levar a vítima para sua casa, mas este saiu em direção a

casa dele, a ameaçando de morte.

De acordo com os relatos da vítima, ao chegarem na casa do flagrado,

este exigiu que a mesma fizesse sexo oral nele, depois lhe deu vários tapas no rosto,

lhe xingou e ameaçou dizendo "sua puta, vagabunda, vou te matar hoje". Relata que o

suspeito exigiu que a mesma ficasse nua, ocasião em que manteve conjunção carnal

vaginal e anal, além de ter lhe agredido fisicamente com mais tapas em seu rosto.

Narra a vítima que depois conseguiu ir ao banheiro e ligar para seu irmão Cairo,

ocasião em que noticiou os fatos, e após sair do banheiro, o flagrado ainda lhe exigiu

dinheiro, solicitando um
pix
no valor de R$500,00, e ao afirmar que não possuía o

valor, ele a ameaçou de morte. Consta que instantes depois seu irmão chegou na

casa, arrombou a porta junto com seu marido Daniel, detiveram o suspeito e

acionaram a polícia.

Logo, as circunstâncias apontam João Rosa como suposto autor do fato e,

à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do

indiciado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta

do agente, que, em tese, praticou o delito contra a dignidade sexual, proferindo

constantes ameaças de morte à vítima. Assim, as circunstâncias da prática do delito,

que inclusive é considerado crime hediondo, aferidas neste momento de forma

concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar.

Merece registro a consideração de que esse tipo de delito gera

desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que causa

enorme comoção e reprovabilidade. Aliás, nessa situação, conclui-se que a

legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os eventuais infratores, mas,

de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. Além do mais, também é necessária a segregação para

assegurar a integridade física da vítima, a qual está sujeita a traumas psicológicos

muitas vezes irreversíveis.

Assim, a liberdade deste representa risco à integridade física e

psicológica da ofendida, bem como de intimidação das testemunhas e da

própria vítima. Desta forma, estará resguardada a garantia da ordem pública e

conveniência da instrução criminal.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima

exposto, consigno que, em consulta ao sítio eletrônico do site TJ/MT pelo nome do

conduzido, constata-se que ele registra ação penal e inquérito encerrados por

delito de trânsito e violência doméstica, respectivamente, constatações essas

que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva como

forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte

o agente a delinquir.

Entendo ainda que as medidas cautelares explícitas no artigo 319 do

Código de Processo Penal, que fora alterado pela Lei nº 12.403/2011, são inviáveis,

pois, o delito em exame é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos

de reclusão, ou seja, preenche uma das condições de admissibilidade da prisão

preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP.

À luz desses fundamentos, entendo que os judiciosos argumentos da

defesa do autuado acerca da ilegalidade da prisão, que sustentam o relaxamento

da prisão e sua libertação neste momento, não merecem amparo, mormente

considerando que o argumento de que a vítima e o conduzido mantinham

relacionamento extraconjugal confunde-se com o próprio mérito da ação e deve ser

com ele analisado. Nota-se que as declarações prestadas pela vítima são

coerentes e se encontram corroboradas pelos demais depoimentos testemunhais e

laudos periciais acostados aos autos, que constatam a violência sexual.

Desse modo, este Juízo entende que, não obstante as judiciosas

alegações da Defesa, é evidente a necessidade de sua custódia como forma de

garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo certo que os

predicados subjetivos favoráveis, por si sós, não inibem a decretação da sua

prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da

inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade

e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no

permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e

coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra

novas vítimas.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de

prisão em flagrante, tenho como presentes, in
casu
, os requisitos legais

justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio

da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença

dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito

penal por periculum
libertatis
.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente,

consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de

ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária

como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser

praticados pelo flagrado.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do

CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum
libertatis
).

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a

preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se,

nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução

criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para

justificar o encarceramento provisório do autuado, sendo que sua liberdade poderá

perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta

nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar

praticando novos delitos.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva

revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo
-
se,

nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a

instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do

processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é a

medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as

quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse

sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra

medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é uma

medida excepcional que deve impor, como agora passo a expor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura,

devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e

evitando outros delitos.

Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem

pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade dos agentes em

novamente praticarem novos crimes, mas também como a brutalidade do delito que

provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito

pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris,

não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o

indivíduo
.

Neste sentido, também os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete
:

[...]

Nos termos do artigo 310, é a prisão preventiva a única medida

suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo

Penal.

[...]

3. Dispositivo.

I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza seus jurídicos

efeitos.

II – Portanto, nos termos dos artigos 310, inciso II c/c artigo 312 do

Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados

JOÃO ROSA DOS SANTOS, em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e

conveniência da instrução criminal.

III – Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do

autuado, inserindo-o no BNMP.

(ID 89766490 - p. 97/104
)
.

No entanto, s
em embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do
decreto preventivo
,
é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da liberdade
do paciente
é de todo
desproporcional
, uma vez que não se verifica a existência do
periculum
libertatis

noticiado

pela autoridade coatora
, requisito essencial à manutenção
da custódia cautelar, porquanto, como consta na manifestação do promotor de justiça atuante da 1ª
V
ara de
V
iolência
D
oméstica

da Comarca
de Rondonópolis
–

que foi acatada pela magistrada titular
daquele
juízo
–,
os trabalhos investigativos não foram concluídos e houve a necessidade de se prorrogar o prazo para concluir o inquérito policial para ouvir outras pessoas,
reinterrogar
o acusado e produzir as provas a serem extraídas do celular
deste
, tais como conversas do
whatsapp
,
facebook
e ligações telefônicas
(ID 89766490, p. 236/244)
.

Além disso
,
ao contrário do que
concluiu a autoridade coatora
, não se extrai da vida pretérita do paciente que ele possa voltar a delinquir
porquanto ele

é primário
e em
sua folha d
e
antecedentes
consta em
andamento
apenas
este fato criminoso
(ID 89766490 – p. 82)
, sendo
que
os demais processos estão extintos
por prescrição
, a saber:
(Ação penal n. 5422-53.2015.8.11.0064 – código 633981 e respectivo Inquérito n. 8787-52.2014.8.11.064 – código 626896), ausência de justa causa (
Inquérito n.
2525-28.2010.8.11.0064 – código 331714) e incompetência (
Termo Circunstanciado n.
187-94.2015.8.11.0003
– código 765690
)
. Isso

sem contar que
o
acusado

exerce trabalho lícito
–
como se vê da cópia d
e sua carteira de trabalho, holerite e cartão de ponto
encontradiç
os
na p. 55
/57
do ID 89766490
–
,

bem como
t
e
m residência fixa
, pois apresentou comprovante de residência em seu nome na p. 58 do ID 89766490
.

Como se
isso
não bastasse
,
o paciente está colaborando com as investigações
,

como se vê deste trecho da
manifestação ministerial
apresentada
perante a
V
ara
E
specializada de
V
iolência
D
oméstica
, nos seguintes termos
:

[...] Em regra, caso o Requerido seja colocado em liberdade provisória,
não existem riscos para a continuidade da persecução penal inquisitiva porque a vítima e as testemunhas já foram ouvidas
e, em princípio, a investigação poderá consistir em provas técnicas documentais. Por outro lado, se o Requerido eventualmente interferir, influenciar ou tocar a instrução do inquérito policial a prisão preventiva pode ser restabelecida.

Aumenta a segurança jurídica da ausência do periculum
libertatis
a
primariedade do agente, as atividades profissionais lícitas, a residência em Rondonópolis/MT e a previsibilidade de colaborar com a investigação policial com o fornecimento do número do telefone para extração das mídias e
mensagens
.[...]
.
Destacamos

Destarte, a despeito de
os fatos imputados ao paciente, de fato,
serem
graves, as
circunstâncias das investigações, as
condiç
ões pessoais favor
áveis e a postura colaborativa do paciente, bem como a própria existência de uma decisão favorável à concessão de sua liberdade, são situações deveras peculiares que revelam a desnecessidade da custódia preventiva
do acusado
para acautelar o processo, de modo que o risco decorrente da gravidade concreta do ilícito pode,
in
casu
, ser ilidido pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades
;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão

do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração

eletrônica
.

Destacamos

Logo
, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I,
III
e

IV,
do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial
,
julgo parcialmente procedentes os pedidos e, via de consequência,

concedo
em parte

a ordem
, confirmando a
liminar deferida,

para revogar a prisão preventiva de
João Rosa dos Santos
,
aplicando
-lhe
, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:

(
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)

proibição de manter
qualquer tipo de
contato com
a suposta vítima e testemunhas
;

(
iii
)
proibição de ausentar-se da
c
omarca quando a permanência seja conveniente ou necessária p
ara a investigação ou instrução.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021